Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-52.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001387-52.2019.8.05.0156

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIVALDO SOUSA SANTOS

Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s):JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PREJUDICIAL DE MÉROTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. JORNADA SUPLEMENTAR HABITUAL. PAGAMENTO INFERIOR AO PISO NACIONAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA COM BASE NO PSPN.

RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança c/c pedido liminar, ajuizada por servidor público municipal (professor), visando o reconhecimento do direito à remuneração proporcional ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), em razão do exercício habitual de jornada suplementar (40h semanais), bem como ao pagamento das respectivas diferenças salariais. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal e rejeitou os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão prescritas parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação (prescrição quinquenal); (ii) se há direito do professor, concursado para jornada de 20 horas, de perceber remuneração proporcional ao piso nacional pelo exercício habitual da jornada suplementar de 40 horas semanais; (iii) se é devido o pagamento das diferenças salariais relativas à remuneração inferior ao piso nacional, inclusive durante os recessos escolares; (iv) se há reflexos nas verbas de 13º salário, férias com 1/3 constitucional e encargos previdenciários.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de valores decorrentes de relação jurídica de trato sucessivo sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente a 08/11/2014.

4. O apelante foi aprovado para cargo com jornada de 20h, mas laborava regularmente 40h semanais, sob regime temporário previsto em lei municipal, sem alteração de regime jurídico.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008, impõe o pagamento proporcional ao PSPN por hora trabalhada, sendo inconstitucional norma local que preveja remuneração inferior.

6. A utilização de verba sob rubrica de “Adicional” para remunerar as 20h suplementares, em valor inferior ao piso proporcional, caracteriza descumprimento da legislação federal e do princípio da hierarquia normativa.

7. As diferenças salariais são devidas, inclusive quanto aos reflexos nas parcelas de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e encargos previdenciários.

8. Durante os recessos, não se pode excluir totalmente a remuneração das horas suplementares, diante da existência de atividades complementares e do dever de pagamento proporcional ao PSPN.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O servidor público municipal, professor, que exerce de forma habitual jornada suplementar correspondente a 40 horas semanais, faz jus ao pagamento proporcional ao Piso Salarial Profissional Nacional, independentemente do regime jurídico ou da rubrica adotada, sendo devidas as diferenças salariais respectivas, bem como os reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e encargos previdenciários. 2. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo. 3. É indevida a exclusão total do pagamento da jornada suplementar durante os recessos escolares, quando não demonstrada a ausência completa de atividades complementares."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 37, II, XIV; CPC/2015, arts. 98, § 3º; 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001387-52.2019.8.05.0156, tendo como Apelante Givaldo Souza Santos e Apelada Município de Macaúbas/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e d
ar provimento
parcial
ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator